Tribunal: TJDFT
Processo: 0743983-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743983-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MURILLO BRITO POVOA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão prolatada nos autos da ação de obrigação de fazer de no 00719831-97.2023.8.07.0007, ajuizada por MURILLO BRITO POVOA. A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar à ré, ora agravante, que se abstenha de cancelar o plano de saúde do autor, nos seguintes termos (ID 172954826 da origem): “Na espécie, cuida-se de ação proposta por MURILLO BRITO POVOA em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL em que sustenta ser beneficiário do plano de assistência à saúde mantido pela ré, que o comunicou da rescisão unilateral do contrato firmado com a empresa da qual o autor é sócio. Diz que padece de câncer, necessitando de continuidade do tratamento médico. Ao fim, requer em sede de tutela de urgência seja a ré compelida a se abster “de cancelar o plano de saúde do Requerente, URGENTEMENTE, nos mesmos moldes contratados, garantindo toda assistência médica necessária ao beneficiário, bem como a continuação do tratamento médico para CÂNCER do paciente, subsidiariamente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais)”. Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais estão suficientemente configurados. O autor demonstrou ser portador de câncer, apresentado “tumor de tecidos moles em perna esquerda recidivado, causando compressão em nervo fibular” (CID D489, G57), conforme relatório médico (id172935245), e que mantém contrato de assistência à saúde firmado com a ré, na modalidade empresarial/adesão – Estilo Nacional II E R (id172935249). Além disso, o relatório médico apresentado informa a necessidade urgente e imediata de intervenção cirúrgica, por tratar-se de estado grave da doença, sob pena de dano ao nervo fibular e comprometimento da marcha do autor. A Lei n.9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde diz em seu art. 8o, §3o, alínea “b”, que as operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observada a garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento. Além disso, citado ato normativo estabelece a proibição de rescisão unilateral do contrato de assistência à saúde, nos seguintes termos: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular No caso, o autor está em tratamento de câncer, doença sabidamente grave. Portanto, vedada a rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes ao longo do tratamento já iniciado em data anterior. Ademais, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relatório médico dá conta da necessidade urgente e imediata de intervenção cirúrgica, por tratar-se de estado grave da doença, sob pena de dano ao nervo fibular e comprometimento da marcha do autor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para DETERMINAR à ré que se abstenha de cancelar o contrato plano de assistência à saúde firmado com o autor, garantindo toda assistência médica necessária ao beneficiário, bem como a continuação do tratamento médico para CÂNCER do paciente, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado, a ser cumprido com urgência, em regime de plantão. [...]” Nesta sede, requer a agravante, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da decisão guerreada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento. No mérito, pede o provimento integral ao presente recurso, de modo a revogar definitivamente a liminar concedida na origem. Argumenta, em resumo, que a conduta da Unimed Nacional em cancelar contratos que não mais possuem o necessário equilíbrio atuarial possui a finalidade justamente de aprimorar e disponibilizar um melhor serviço para seus clientes. Aponta que o agravado está vinculado a plano coletivo empresarial, e que se a estipulante negociar qualquer condição ou cláusula do contrato todos os beneficiários vinculados ao contrato serão atingidos, o que se estende também para as regras de rescisão. Trata-se de regra do direito civil segundo a qual “o acessório segue a sorte do principal”. Alega que o contrato mantido pela parte agravada possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias às demais partes, de modo que não se verifica nenhum abuso na rescisão unilateral, uma vez há previsão contratual para tanto e houve o envio de notificação prévia pela agravante. Assevera que não há risco de desassistência ao agravado uma vez que a ANS prevê que o beneficiário ou estipulante cujo plano tenha sido cancelado faz jus à portabilidade de carências, ou seja, poderá migrar de um plano de saúde para outro do mesmo nível sem que haja qualquer restrição quanto a doenças e tratamentos preexistentes, o que lhe permitirá continuar o seu tratamento, sem qualquer interrupção (artigos 1o e 3o da Lei n. 9.961/2000 e Resolução Normativa ANS no 438/2018), o que demonstra que os beneficiários que foram impactados pelo cancelamento e que se encontram em tratamento poderão proceder com a manutenção dos seus cuidados em nova operadora de saúde, desde que requeiram a portabilidade dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da extinção do contrato aqui discutido. Defende que obstar o cancelamento unilateral e regular do plano de saúde coletivo em função de tratamento médico pendente por parte de algum beneficiário significaria, na prática, a impossibilidade do cancelamento do contrato a qualquer tempo, o que tornaria inviável o modelo dos planos coletivos. De outro lado, a manutenção do plano coletivo apenas para os beneficiários que estejam com tratamento pendente teria o condão de fulminar qualquer possibilidade de mutualismo. Por fim, alega que as operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo e sim ofertar planos individuais que eventualmente estejam em seu portfólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência. Em relação à multa, argumenta que o montante fixado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) é desproporcional para com o caso e decorre da falsa ideia de irresponsabilidade da ré transmitida pela agravada, pois não há qualquer fundamento fático, tampouco jurídico para uma imposição deste porte. Aduz que a decisão deve se pautar pelo princípio da proporcionalidade, o que não se nota no caso em análise, e que o risco de enriquecimento ilícito da parte agravada é deveras elevado, razão pela qual o parágrafo único do art. 537 do CPC/15 permite a modificação do valor da multa quando observado que a mesma se tornou excessiva (ID 52366861). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 52366862). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo agravado em face da agravante em que sustenta ser beneficiário do plano de assistência à saúde mantido pela ré, que o comunicou da rescisão unilateral do contrato firmado com a empresa da qual o agravado é sócio. Diz que padece de câncer, necessitando de continuidade do tratamento médico, razão pela qual requereu, em sede de tutela de urgência, que a ré fosse compelida a se abster de cancelar o plano de saúde (ID 172933196). Como relatado, a decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar ao plano de saúde agravante que se abstenha de cancelar o plano de saúde do autor, mormente em razão do estado grave da doença (câncer) e da necessidade urgente e imediata de intervenção cirúrgica, comprovada por relatório médico (ID 172954826). O plano de saúde agravante se insurge contra a decisão alegando que deliberou por não renovar a pacto entre as partes e que adotou as providências necessárias, não existindo irregularidade, pois os trâmites da rescisão ocorreram conforme legislação vigente e o contrato firmado. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Ocorre que a parte autora, ora agravada, permanece em tratamento continuado de câncer, além de ter comprovado, através de relatório médico datado de agosto de 2023, a necessidade urgente e imediata de intervenção cirúrgica em razão do grave estado da doença (ID 172935245 na origem). Ademais, em relatório datado de setembro de 2023, o médico que acompanha o agravado assim consignou (ID 172935245 - pág. 2): “Paciente apresenta tumor de tecidos moles em perna esquerda, recidivado, causando compressão em nervo fibular, necessita de intervenção cirúrgica, devido ao quadro álgico constante e incapacitante, bem como risco de danos ao nervo fibular e comprometimento da marcha em caso de não intervenção. Esse risco de dano ao nervo fibular torna necessário a intervenção cirúrgica URGENTE por tratar-se de caso grave e o acompanhamento não deve ser interrompido, devendo o paciente ser submetido ao procedimento cirúrgico imediatamente.” - g.n. Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. A esse respeito, restou firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". - g.n. Com efeito, comprovado que o agravado permanece em tratamento continuado, decorrente da existência de moléstia grave indicada em laudo médico (ID 172935245 da origem), necessária a manutenção do vínculo contratual em razão do quadro clínico suportado pelo autor. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “[...] Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V – Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno”. (07273369720228070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 28/03/2023) - g.n. “[...] A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. III. Deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que resguarda a continuidade do plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento de grave doença que acomete o consumidor. IV. Atende ao critério da razoabilidade a multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório. V. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido”. (07051444420208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 03/09/2020) - g.n. Por fim, no que tange ao pedido de exclusão ou redução da multa cominatória, o art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. Assim, verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. No caso em exame, todavia, observa-se que as astreintes fixadas são proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado, diante da equivalência entre este e a gravidade do quadro de saúde do autor, bem como o risco gerado por eventual descumprimento da decisão agravada. Portando, ausentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento do efeito suspensivo ora requerido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator